Tribunal: STF
Processo: ARE 1262677
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. ACK. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA REDUÇÃO DO APENAMENTO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. R.B.L. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. APELO MINISTERIAL. REESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PENAS DE MULTA. ACOLHIMENTO. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 86, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 109-112, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XL, XXXIX, XLVI e LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339) e por ausência de prequestionamento da matéria constitucional alegada (fls. 158-165, vol. 2). 
    O agravante alega “atendido o requisito do prequestionamento, pois não há necessidade de prequestionamento explícito acerca de todos os artigos constitucionais invocados como negados” (fl. 180, vol. 2).
    Salienta que, “diversamente da interpretação havida na decisão agravada, não há como não ser reconhecido o prequestionamento da matéria vertida nas razões de recurso extraordinário, havendo oportunidade do Tribunal a quo enfrentar a matéria, ainda que não tenha sido ventilada nas razões de apelação” (fl. 180, vol. 2).
    Argumenta que “a decisão recorrida afronta a Constituição Federal, em especial ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica” (fl. 181, vol. 2).
    Ressalta que “o disposto no art. 58 do Decreto 9.785/19 (art. 50 do Decreto 9.844/19) caracteriza a descriminalização da conduta de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou munição, caracterizando a abolitio criminis da conduta imputada, porquanto repristina o disposto no art. 32 da Lei 10.826/03 que fora prorrogado por leis ulteriores à publicação do Estatuto do Desarmamento, conforme Lei 11.922/09” (fl. 181, vol. 2).
    Assinala que “os Decretos 9.785/19 e 9.844/19 devem ser interpretados sistematicamente a uma nova política que visa a estimular a aquisição e a regularização de armas de fogo e de munições, flexibilizando e ampliando as alternativas para as pessoas que pretendam ter arma de fogo” (fl. 182, vol. 2).
    Pede “seja provido o agravo para seguimento ao recurso extraordinário interposto, conhecendo-se e provendo-se o recurso extremo ao final” (fl. 185, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “A questão é singela. A conduta pela qual o ora embargante foi condenado é de porte de arma de fogo, hipótese esta não abarcada pela denominada abolido criminis temporária prevista nos artigos 32 da Lei n° 10.826/03 e 58 do Decreto n° 9.785/19, que pressupõe que a conduta seja de posse. Neste sentido, aliás, é o entendimento desta Quarta Câmara Criminal e das Cortes Superiores.
    Inviável, outrossim, dar por prequestionada a matéria, como pretende o ora embargante, pois não suscitada ao logo do feito, bem como por ausentes os requisitos legalmente exigíveis aos aclaratórios” (fl. 111, vol. 2).
     6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    7. A alegação de ofensa aos incs. XXXIX, XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.151.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    8. A apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.826/2003 e Decreto n. 9.785/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E  POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.  ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.200.823-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019).  
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.185.944-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.4.2019).  
     Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  
    Publique-se.  
    Brasília, 23 de março de 2020.  
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora